Tribunal: TJMT
Processo: 1005673-66.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005673-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVANTE), P. L. D. S. R. - CPF: 069.512.181-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR À CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer
para fornecimento contínuo do tratamento indicado.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para compelir os entes públicos a disponibilizar os tratamentos multidisciplinares prescritos ao menor.

III. Razões de decidir

3
.
A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação que indica a inexistência de profissional de terapia ocupacional na rede pública de referência e a existência de extensa fila de espera para atendimento fonoaudiológico, sem previsão para início do tratamento.

4
.
Não é razoável exigir prova da ineficácia de tratamento que não está sendo efetivamente disponibilizado, por configurar imposição de prova impossível ou excessivamente onerosa à parte autora.

5
.
O caso envolve o direito fundamental à saúde de criança, devendo ser observados os princípios da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta assegurada à infância pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

6
.
O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de comprometimento do desenvolvimento infantil decorrente da demora na implementação do tratamento, especialmente diante da importância da intervenção precoce.

7
.
Em eventual bloqueio judicial de verbas, a constrição deverá incidir sobre o menor orçamento dentre, no mínimo, três apresentados, limitada ao custeio do período comprovado por prescrição médica atualizada.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso provido. Agravo interno do Município prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A demonstração da indisponibilidade ou demora excessiva na oferta de tratamento pela rede pública evidencia a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência em demanda de saúde. 2. O risco de prejuízo ao desenvolvimento infantil decorrente da ausência de intervenção precoce caracteriza o perigo de dano. 3. O fornecimento do tratamento deve ser prioritariamente assegurado pelo Sistema Único de Saúde, admitindo-se medidas substitutivas em caso de impossibilidade ou descumprimento da obrigação pelos entes públicos.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/1990, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, representando os interesses do menor
P. L. D. S. R
., contra decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste (MT) que, nos autos da ação de
obrigação de fazer n. 1033742-36.2025.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE
MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA (MT)
, indeferiu o pedido de
antecipação de tutela de urgência.

A parte agravante aduz, em síntese, que o seu quadro clínico exige a
disponibilização dos tratamentos prescritos pelos médicos com urgência, uma vez que a
intervenção precoce contribui para o seu desenvolvimento em um padrão próximo ao
esperado para sua idade, o que lhe garantirá maior independência a longo prazo.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do pedido de
antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados forneçam de forma imediata
e contínua o tratamento multidisciplinar pleiteado.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Pedido liminar deferido (Id. 345882894).

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da decisão recorrida (Id. 359533356).

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id. 373465353).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, representando os interesses do menor
P. L. D. S. R
., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1033742-36.2025.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA (MT)
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência
.

A controvérsia devolvida ao exame desta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar
aos
entes públicos demandados a disponibilização dos tratamentos prescritos ao menor.

Pois bem.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, verifica-se a presença dos referidos requisitos.

Isso porque a documentação constante dos autos evidencia, em tese, a inexistência de profissional de terapia ocupacional na rede pública de referência, bem como a existência de extensa fila de espera para atendimento fonoaudiológico, sem previsão para início do tratamento.

Nesse contexto, revela-se desarrazoada a exigência de demonstração da ineficácia de tratamento que sequer está sendo efetivamente disponibilizado ao paciente, porquanto não se pode impor à parte autora a produção de prova impossível ou excessivamente onerosa.

Ademais, a hipótese envolve o direito fundamental à saúde de criança, circunstância que impõe interpretação compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta assegurada pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelo artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Também se encontra caracterizado o perigo de dano, uma vez que a demora inerente ao regular trâmite processual pode comprometer a efetividade do tratamento indicado, especialmente diante da relevância da intervenção precoce para o desenvolvimento infantil. A postergação do atendimento até o encerramento da instrução processual tem potencial de ocasionar prejuízos de difícil ou impossível reparação ao menor.

Cumpre consignar, contudo, que a obrigação imposta aos entes públicos não implica, necessariamente, o custeio imediato dos tratamentos na rede privada, devendo ser priorizada a disponibilização adequada pelo Sistema Único de Saúde. Somente em caso de comprovada impossibilidade ou descumprimento da obrigação pela Administração Pública é que se admite a adoção de medidas substitutivas, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, mostra-se acertada a concessão da tutela recursal, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Por outro lado, tratando-se de obrigação de trato continuado, consigno desde já que eventuais bloqueios de verbas deverão ser realizados sobre o menor orçamento apresentado, de no mínimo 3 (três), e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para compelir os requeridos a disponibilizar ao agravante os tratamentos na quantidade prescrita
, observando-se, em caso de eventual necessidade de bloqueio judicial, que este recaia sobre o menor orçamento dentre, no mínimo, três apresentados, limitado ao custeio do período efetivamente comprovado por prescrição médica atualizada.

Por conseguinte, prejudicado o agravo interno interposto pelo Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026